Tribunal: STJ
Processo: 1000926-66.2016.8.26.0595
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1437087 - SP (2019/0019685-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: BENEDITO PEREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: GUSTAVO DE LIMA PIRES E OUTRO(S) - SP139246
LUIZ HENRIQUE JACINTHO - SP376772
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015; E SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. A decisão agravada não conheceu do recurso especial, em razão dos seguintes
fundamentos: (a) incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ; (b) o acórdão recorrido
apreciou a questão sob o enfoque predominantemente constitucional.
2. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015; e da Súmula 182 do STJ, a parte
agravante deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os
fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
21/08/2025
27/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
28 de agosto de 2025
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA49974743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 28/08/2025 19:53:09
Publicação no DJEN/CNJ de 02/09/2025. Código de Controle do Documento: e2f11fc7-a819-4887-9fbb-6467368c3194

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1437087 - SP (2019/0019685-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: BENEDITO PEREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: GUSTAVO DE LIMA PIRES E OUTRO(S) - SP139246
LUIZ HENRIQUE JACINTHO - SP376772
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015; E SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. A decisão agravada não conheceu do recurso especial, em razão dos seguintes
fundamentos: (a) incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ; (b) o acórdão recorrido
apreciou a questão sob o enfoque predominantemente constitucional.
2. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015; e da Súmula 182 do STJ, a parte
agravante deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os
fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO

Em análise, agravo interno interposto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
por BENEDITO PEREIRA DA SILVA contra a decisão que conheceu do agravo em
recurso especial, para não conhecer do recurso especial, em razão da aplicação das
Súmulas
5
e
7
do STJ, bem como em razão da fundamentação
predominantemente constitucional constante do acórdão recorrido.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que "o v. acórdão contraria
claramente o disposto na Lei Federal no 12.651/2012 (em especial artigo 18 e
parágrafos), e, consequentemente, o disposto no artigo 783 do Código de Processo
Civil" (fl. 452).
Documento eletrônico VDA48814538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 22/07/2025 12:56:20
Código de Controle do Documento: c42730f6-0606-420a-a17e-8a2a414e69b6

Defende, ainda, que a pretensão recursal é, "a partir dos fatos assentados
pelo Colendo Tribunal recorrido, requerer a este Sodalício a adequada valoração das
provas ao entendimento perfilhado por esta Corte Superior" (fl. 453).
Por fim, pugna pelo provimento do recurso.
Impugnação da parte agravada pelo não provimento do agravo interno.
É o relatório.

VOTO

O agravo interno não merece
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
conhecimento, porquanto não observado o princípio da dialeticidade recursal.
Conforme dispõe o § 1o do art. 1.021 do CPC/2015, "na petição de agravo
interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada".
A decisão agravada não conheceu do recurso especial, em face dos
seguintes fundamentos: (a) incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ; (b) o acórdão
recorrido apreciou a questão sob o enfoque predominantemente constitucional.
Todavia, no presente agravo interno, não houve impugnação específica do
fundamento relativo à apreciação da causa com base em fundamento constitucional.
Com efeito, a dialeticidade recursal é um princípio fundamental da validade
dos recursos, a partir do qual se entende que o agravante deve atacar os argumentos
da decisão, e não somente manifestar a vontade de recorrer, ou aduzir razões
genéricas.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
REITERAÇÃO DOS TERMOS DO PEDIDO ORIGINÁRIO. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
1. A teor do que dispõem o art. 1.021, § 1o, do CPC/2015 e a Súmula
182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, todos
os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o
seu recurso.
Documento eletrônico VDA48814538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 22/07/2025 12:56:20
Código de Controle do Documento: c42730f6-0606-420a-a17e-8a2a414e69b6

2. O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte agravante o dever
de impugnar de forma clara, objetiva e concreta os fundamentos da
decisão agravada de modo a demonstrar o desacerto do julgado.
3. Agravo interno não conhecido (AgInt na SS n. 3.430/MA, relatora
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em
, DJe de
).
12/9/2023
15/9/2023

Portanto, conforme jurisprudência desta Corte, à luz do que dispõem o
art. 1.021, § 1o, do CPC/2015; e a Súmula 182 do STJ, não se conhece do agravo
interno quando ausente impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
Isso posto, não conheço do recurso.
Documento eletrônico VDA48814538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 22/07/2025 12:56:20
Código de Controle do Documento: c42730f6-0606-420a-a17e-8a2a414e69b6

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 1.437.087 / SP
Número Registro: 2019/0019685-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10006893220168260595 10009266620168260595
Sessão Virtual de
a
21/08/2025
27/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BENEDITO PEREIRA DA SILVA
ADVOGADOS : GUSTAVO DE LIMA PIRES E OUTRO(S) - SP139246
LUIZ HENRIQUE JACINTHO - SP376772
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO AMBIENTAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BENEDITO PEREIRA DA SILVA
ADVOGADOS : GUSTAVO DE LIMA PIRES E OUTRO(S) - SP139246
LUIZ HENRIQUE JACINTHO - SP376772
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
21/08/2025
27/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.
Documento eletrônico VDA49934621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:25:26
Código de Controle do Documento: 61e252c3-fe00-43c4-b17c-077860878557

Brasília, 27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49934621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:25:26
Código de Controle do Documento: 61e252c3-fe00-43c4-b17c-077860878557